Tribunal: STF
Processo: ARE 1586705
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO SOBRE TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÃO. TEMA RG Nº 919. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESISTÊNCIA DEDUZIDA SOMENTE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POSTERIOR AO MARCO TEMPORAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - ERB - Taxas de Licença para Localização e Funcionamento - Município de Santos. 
I - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade Competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações - Aplicação dos artigos 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal. 
II - Tese fixada no julgamento sob a sistemática de repercussão geral no RE nº 776.594 (Tema 919): A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. 
III - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Decisão que produzirá efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a aludida data Execução fiscal proposta em 01/12/2021, portanto, em período anterior ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal - Legalidade da cobrança. 
IV - Decisão mantida - Recurso não provido." (e-doc. 4, p. 2).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 5º, inc. XXXVI; 21, inc. XI; 22, inc. IV; e 30, VIII, da Constituição da República e aos Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral. 

3.1. Sustenta que “o entendimento adotado pelo TJSP não merece prosperar, pois em evidente desarmonia com o cenário conformado pelo STF, usurpando diametral competência da União ao não aplicar de forma escorreita a modulação do Tema 919 ao presente caso” (e-doc. 6).

4. Foi negado seguimento à parte do recurso referente aos Temas RG nº 919 e nº 1.235. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso, sob o fundamento de que o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República não foi prequestionado (e-doc. 11).

5. Interposto agravo regimental quanto à negativa de seguimento do recurso extraordinário, foi-lhe negado provimento (e-doc. 17). Opostos embargos de declaração em face de tal decisão, foram rejeitados (e-docs. 19 e 21).

É o relatório. 

Decido.

6. De início, observo que, conforme apontado pela Corte de origem, o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, indicado, como violado, nas razões do recurso extraordinário, não foi prequestionado no acórdão recorrido. Os embargos de declaração opostos contra a decisão não trataram da matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

7. Quanto ao restante, o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, pela qual destacado que, incólume a competência municipal para fiscalização da ocupação e uso do solo urbano, no que se inclui, eventualmente, a instalação de antenas além de outros equipamentos urbanos, não é dado à municipalidade, sob a justificativa de fiscalizar “a higiene, saúde, segurança, moralidade e sossego públicos” imiscuir-se na competência federal em fiscalizar os serviços de telecomunicações, como bem se dirimiu no julgamento do Tema RG nº 919, em que fixada a seguinte tese:

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa.” (RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).

8. No julgamento do mencionado tema, esta Suprema Corte estabeleceu que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade somente seriam produzidos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, 09/12/2022. No entanto, ressalvou da modulação as ações ajuizadas até a mesma data.

9. No caso, somente a execução fiscal instaurada pelo Município recorrido estava em curso ao tempo do marco modulatório, conforme destacado pela Corte de origem. A manifestação contrária à execução, por sua vez, somente se deu em momento posterior ao referido marco temporal, visto que a exceção de pré-executividade discutida foi oposta apenas em 2024 (e-doc. 2, p. 42-59).

10. A finalidade da modulação é estabilizar relações jurídicas e preservar a segurança jurídica e a boa-fé, não se aplicando a quem apenas reage à pretensão executiva após a tese vinculante ter sido fixada.

11. A Corte de origem decidiu em conformidade com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal e, portanto, seu acórdão deve ser mantido.

12. Nesse sentido, cito acórdãos de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa municipal de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicação. Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. Modulação de efeitos. Resistência deduzida somente em exceção de pré-executividade posterior ao marco temporal. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se deu provimento a recurso extraordinário do Município, mantendo-se a validade da cobrança de taxa municipal de fiscalização sobre torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, instituída pelo Município de Santa Adélia/SP, por não se aplicar à hipótese a modulação de efeitos firmada no Tema RG nº 919 do STF, em virtude de a exceção de pré-executividade ter sido oposta após o marco temporal de 05/12/2022. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a oposição de exceção de pré-executividade após a data fixada na modulação de efeitos do Tema RG nº 919 do STF atrai a aplicação retroativa da tese de inconstitucionalidade da taxa municipal cobrada sobre torres e antenas de telecomunicação. III. Razões de decidir 3. A modulação de efeitos do Tema RG nº 919 excepciona apenas as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento do mérito (05/12/2022), não alcançando manifestações (ações ou instrumentos de defesa) em execuções fiscais propostas anteriormente. 4. Conquanto estivesse em curso uma ação na data do julgamento do Tema RG nº 919, é certo que, ao tempo da prolação do STF, somente estava em curso a pretensão do Município, voltada a adimplir seu crédito. 5. De outro lado, a manifestação contrária à execução somente se deu por via da exceptio, oposta pelo devedor em janeiro de 2023. Logo, cerca de um mês após o marco modulatório (05/12/2022). 6. Como ações típicas da seara contenciosa-tributária, temos a anulação de débito fiscal, declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, embargos a execução fiscal. É certo que a devedora-contribuinte poderia ter lançado mão de quaisquer desses meios processuais, mas não o fez. 7. A finalidade da modulação é estabilizar relações jurídicas e preservar a segurança jurídica e a boa-fé, não se aplicando a quem apenas reage à pretensão executiva após a tese vinculante ter sido fixada. 8. O acórdão recorrido contrariou a tese vinculante ao estender seus efeitos retroativos à execução apresentada pelo Município credor, tempo em que não havia qualquer resistência à pretensão aberta pela contribuinte. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.543.712-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/06/2025, p. 03/07/2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 2. Em síntese, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. A ressalva não ocorre neste caso, pois o contribuinte, em exceção de pré-executividade, pediu o afastamento do tributo somente em 2023 - ou seja, após a publicação da ata de julgamento do precedente. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.498.978-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 28/08/2024).

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator